Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DIREITO AO NOME. ART. 16 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 57 DA LEI No 6.015/1973. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME CIVIL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO MEDIANTE MOTIVO RAZOÁVEL. DIREITO DA PERSONALIDADE. DIGNIDADE HUMANA. ART. 227, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE FILHOS BIOLÓGICOS E NÃO BIOLÓGICOS A ENSEJAR A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL PARA QUE TENHAM O MESMO NOME. SENTENÇA REFORMADA.

1. Dispõe o art. 16 do Código Civil que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome, se inserindo na seara dos direitos da personalidade, decorrente do princípio fundamental da dignidade humana.

2. O nome civil constitui elemento designativo e diz respeito à individualização e identificação das pessoas nas relações de direitos e obrigações perpetradas em sociedade.

3. O princípio da imutabilidade do nome civil não é absoluto. Havendo justificativa para a alteração, deve prevalecer o direito à individualidade do ser humano sobre o interesse público e a segurança jurídica de imutabilidade do nome. Trata-se da individualização da pessoa natural na sociedade, mediante o reconhecimento de sua procedência familiar.

4. À luz da Constituição Federal, não há lugar para tratamento não isonômico entre os filhos biológicos e os não biológicos. Desse modo, presente motivo relevante a ensejar a retificação do registro civil, deve ser reformada a sentença que indeferiu o pedido.
5. Apelação conhecida e provida